Tribunal: CARF
Processo: 12448.733284/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.733284/2011-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.485 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
ANITA MARON DE MELLO CHAVES DE ARAGÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LIVRO CAIXA. DESPESAS. DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO.
Despesas lançadas em Livro-Caixa somente são passíveis de dedução na base
de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física se restar comprovado terem sido
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora do
Contribuinte.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.733284/2011-13
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.485 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733284/2011-13

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-85.946, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, fls. 91 a 96:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 28/33) em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física (DIRPF) do exercício 2009 (fls. 03/08). A autoridade lançadora apurou a infração
de dedução indevida de despesas de Livro Caixa, com glosa no valor de R$ 101.956,29.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 26/27, a autoridade lançadora narrou, em
síntese, os seguintes fatos:
a) a Interessada foi intimada por sete vezes ao longo de quatro meses a
apresentar os comprovantes das despesas escrituradas em Livro Caixa no total de
R$ 101.956,29;
b) como resposta, por duas vezes, solicitou novo prazo para apresentação dos
comprovantes, sem, contudo, atender aos Termos de Intimações e Reintimações
apresentados; e
c) foram glosados os valores deduzidos a título de Livro Caixa por falta de
comprovação.
Em virtude deste lançamento, apurou-se IRPF suplementar de R$ 28.037,98, multa de
ofício de R$ 21.028,48, além de juros de mora de R$ 6.036,57 (calculados até julho de
2011).
Com a ciência do Auto de Infração feita por via postal em 01/09/2011 (fl. 34), a
Interessada apresentou impugnação (fls. 46/48) em 30/09/2011, alegando, em síntese,
que:
a) pediu dilação do prazo para atender às intimações por ter encontrado
dificuldades em apresentar a documentação solicitada em virtude de inundação
em sua casa, o que tornou necessário o pedido de emissão de segunda via dos
mesmos;
b) a glosa deve alcançar apenas as despesas sem recibos, que totalizam R$
5.235,11 distribuídos ao longo dos doze meses do ano-calendário 2008;
c) requer a oportunidade de conseguir novos recibos que lhe faltam junto ao
UOL, Telefônica Celular, Claro, Tim e Vivo, ou que a autuação seja retificada
para considerar os valores constantes nos recibos apresentados em anexo.
Ao julgar a impugnação, em 8/3/17, a 19a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
por unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que comprovadamente perceber rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o
art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderá deduzir despesas escrituradas no Livro
Caixa da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, de acordo com as
regras e os limites previstos no art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DE LIVRO CAIXA.
Considera-se incontroversa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
interessado, nos termos do art.17 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.485 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733284/2011-13

Cientificada da decisão de primeira instância, em 29/3/17, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 102, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 107 a 108, em
26/4/17, no qual alega, in litteris, que:
Todo o valor lançado no livro caixa e até mais, foi comprovado através de recibos de
pagamento de salário feitos por quem os recebeu, sendo que, três deles, melhor dizendo
o motorista João Luiz Ribeiro Barbosa, CPF 753167067-49 e os advogados Liliam Justo
Castellar, CPF 935699397-15 e Péricles Tavares Castellar, CPF 881845607-53, ao
fazerem sua declaração de renda declararam terem-nos recebido da Requerente.
Assim, pela decisão recorrida, a receita aceita os valores pagos pela Recorrente para
tributar quem os recebeu, mas não os aceita para efeito de abatimento na renda de quem
os pagou, embora legalmente quem o fez tenha esse direito.
Não o valor pago é valido para ambos os critérios, qual seja tributação e abatimento ou
para nenhum dos dois.
A Requerente sempre teve seu escritório de advocacia gerido exclusivamente por ela,
sempre teve a preocupação de fazer sua declaração de renda dentro da maior seriedade e
exatidão e por causa de um problema pessoal ocorrido quando intimada para a
comprovação das despesas lançadas no livro caixa acabou tomando uma autuação
injusta e descabida.
O comprovante da relação trabalhista com a cozinheira e o motorista, estão acostados
neste recurso, assim como o recibo dos advogados que trabalhavam no escritório, que
juntos com as declarações de renda de quem os firmou devem fazer com que o valor que
declararam seja aceito para ser lançado como despesa no livro caixa.
A Requerente sempre tirou sustento do seu escritório e como ele era pequeno, pois
trabalhavam no mesmo um boy, uma secretária, uma estagiária e três advogados, optou
por ter uma empregada para fazer o almoço dos que com ela trabalhavam, daí a
cozinheira.
Faxineira não tinha em 2008 carteira de trabalho, assim como os advogados,
profissionais liberais, que nem naquela época, nem hoje, tinham carteira de trabalho
assinada, mas isso não quer dizer que eles não trabalhavam, principalmente porquê
enquanto os teve trabalhando consigo a Recorrente os viu anualmente fazendo sua
declaração de renda e a dando como empregadora.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Antes de considerações outras, cabe, inicialmente, contextualizarmos o caso.
Como visto no relatório acima, a fiscalização intimou a Contribuinte (ora
Recorrente) por sete vezes, num período de quatro meses, para apresentar os comprovantes das
despesas escrituradas no Livro Caixa, tendo a Contribuinte, por duas vezes, solicitado a
prorrogação de prazo, porém, expirados os prazos normais e prorrogados, não apresentou os
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.485 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733284/2011-13

comprovantes solicitados, razão pela qual foram glosadas a deduções realizadas a título de Livro
Caixa.
Em sua impugnação, a Contribuinte apresentou alguns documentos, alegando
dificuldade na apresentação dos comprovantes, sob o argumento de que sua casa teria sofrido
inundação. Também pediu que a glosa fosse mantida apenas em relação às despesas sem recibos,
as quais totalizariam R$ 5.235,11.
Essa parte não impugnada do lançamento foi transferida para o processo
16646.720045/2015-33, conforme tela do Sief de fl. 89.
Ao julgar a impugnação, a DRJ assim se manifestou:
Em relação aos recibos de fls. 69/74, o art. 75, inciso I do Regulamento do Imposto de
Renda expressamente limita a dedução de remuneração paga a terceiros se houver
vínculo empregatício. Entretanto, a Interessada não comprova existir vínculo
empregatício com as seis pessoas físicas em questão, o que impede a dedução destas
despesas que totalizam R$ 64.225,00 segundo os recibos apresentados.
Deve ser ressaltado que, adicionalmente, deveria ser comprovado que as pessoas que
prestaram os serviços de motorista particular, cozinheira, faxineira e de logística
realmente atuaram para a Interessada em prol de sua atividade de advogada. As
despesas dedutíveis em Livro Caixa devem ser decorrentes da atividade profissional que
permite a dedução das mesmas, cabendo ao contribuinte o ônus da prova desta relação
por força do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda.
Por falta de comprovação do vínculo empregatício e, complementarmente, da relação
entre a prestação destes serviços com a atividade de advogada desempenhada pela
Interessada, conforme exigência do art. 75, inciso I do Regulamento do Imposto de
Renda, deve ser mantida a glosa de R$ 64.225,00 a título de dedução indevida.
Quanto à aquisição de telefone celular e de material de informática, bem como sua
manutenção (notas fiscais de fls. 75/76), não são dedutíveis as despesas com aplicação
de capital, ou seja, o dispêndio com aquisição de bens necessários à manutenção da
fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício e que não sejam
consumíveis.
As despesas com aquisição de equipamentos, por gerarem bens com vida útil superior a
um exercício, são consideradas como ativo permanente ou aplicações de capital e, como
tais, não são dedutíveis da base de cálculo apurada na Declaração de Ajuste Anual, por
não configurarem “despesas de custeio”. Estas aquisições podem ser consideradas
futuramente como custo em uma eventual apuração de imposto sobre ganhos de capital,
mas não como despesas em Livro Caixa.
Desta forma, por falta de previsão legal para sua dedução em Livro Caixa, devem ser
mantidas as glosas no valor de R$ 1.684,00, conforme notas fiscais de fls. 75/76.
Já os documentos de fls. 79/80 não comprovam as despesas escrituradas uma vez que
não apresentam a comprovação do efetivo pagamento das mesmas, no caso a
autenticação bancária de pagamento nos boletos ou o comprovante de pagamento
através de conta corrente. Portanto, por falta de comprovação do efetivo pagamento (art.
73 do Regulamento do Imposto de Renda), deve ser mantida a glosa de R$ 294,70 a
título de dedução indevida.
Por fim, quanto à glosa impugnada restante de R$ 30.517,48, a Interessada não
apresenta documento comprobatório algum. Em sua impugnação, ela requer a
oportunidade de conseguir novos recibos que lhe faltam junto ao UOL, Telefônica
Celular, Claro, Tim e Vivo. Entretanto, nenhum novo documento foi anexado aos autos
passados cinco anos da apresentação da impugnação. Por falta de comprovação (art. 73
do Regulamento do Imposto de Renda), deve ser mantida a glosa de R$ 30.517,48 a
título de dedução indevida.
(Grifos no original)
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.485 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733284/2011-13

Conforme se observa na transcrição cima, em relação à remuneração paga a
terceiros, a Contribuinte não comprovou o vínculo empregatício, previsto no art. 75, inciso I, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Decreto no 3.000, de 26/3/99, vigente ao tempo dos
fatos, e nem comprovou que esses terceiros atuaram para a Contribuinte em prol de sua atividade
de advogada.
Quanto à aquisição de telefone celular e de material de informática, em razão vida
útil ultrapassar o período de um exercício e não serem consumíveis, sendo considerados como
ativo permanente ou aplicação de capital e, por conseguinte, não se enquadrando no conceito de
“despesas de custeio”, não foi reconhecida a possibilidade de dedução de tais despesas na base
de cálculo apurada na Declaração de Ajuste Anual (DAA).Os documentos de fls. 79 e 80 (Boleto
da Oi Fixo e da OAB, respectivamente) não estão acompanhados dos comprovantes de
pagamento.
Em relação às demais despesas glosadas, as quais totalizam R$ 30.517,48,
nenhum documento comprobatório foi apresentado.
Em seu recurso voluntário, a Contribuinte alega que sempre fez a sua declaração
de renda com seriedade e exatidão e que sofreu a autuação por conta de um problema pessoal
que teve quando da intimação, ou seja, uma enchente.
Também carreou aos autos uma declaração da advogada Liliam Justo Castellar, fl.
109, e uma declaração do advogado Péricles Tavares Castellar, fl. 110, nas quais ambos esses
advogados informam terem prestado serviços advocatícios no escritório da Recorrente, em 2008.
A Recorrente ainda instruiu os autos com cópia simples e quase ilegível de duas
páginas de uma carteira de trabalho, fl. 111, com indicação do cargo de motorista, e cópia
simples da carteira de trabalho de Katia Virginia Batista Bezerra, fls. 112 e 113, indicando o
cargo de empregada doméstica.
Vejamos, então, o que dispõe o art. 75 do RIR, vigente ao tempo dos fatos:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Como se vê, poderão ser deduzidas da receita auferida pelo Contribuinte, no
exercício de trabalho não-assalariado, como é o caso da Recorrente, a remuneração paga a
terceiros com vínculo empregatício, emolumentos1 e despesas de custeio necessárias à percepção
da receita.
Pois bem, quanto à guarda dos documentos, esta é de inteira responsabilidade da
Contribuinte, e, à luz do que dispõe o art. 195, parágrafo único, do Código Tributário Nacional,
(CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66, devem ser preservados até prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram. Desse modo, em sede administrativa, a alegação de

1 Taxas remuneratórias de serviços públicos.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.485 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733284/2011-13

que sempre fez a sua declaração com seriedade e exatidão e que teria perdido documentos em
uma enchente não têm o condão de afastar a exação.
As declarações dos advogados apenas sinalizam ter havido a prestação de serviço
advocatício no ano de 2008, mas não demonstram a existência de vínculo empregatício, sendo tal
condição necessária para a dedução pleiteada. Além do mais, a informação prestada por esses
advogados, em Declaração de Ajuste Anual (DAA), dando conta do recebimento de valores da
Recorrente, também não se mostra suficiente para atestar o vínculo empregatício.
As páginas de uma carteira de trabalho de fl. 111, para o cargo de motorista, até
informam a admissão em 30/6/92 e a saída em 30/7/09, mas não fazem qualquer referência ao
motorista João Luiz Ribeiro Barbosa.
A carteira de trabalho da empregada doméstica Katia Virginia Batista Bezerra, por
seu turno, informa a admissão em 18/11/99 e a saída em 18/5/01, não fazendo qualquer
referência ao ano de 2008.
Ademais, importa trazer à baila à seguinte declaração feita pela Recorrente, em
seu recurso voluntário:
Faxineira não tinha em 2008 carteira de trabalho, assim como os advogados,
profissionais liberais, que nem naquela época, nem hoje, tinham carteira de trabalho
assinada [...].
Todavia, mesmo que a Recorrente tivesse comprovado o vínculo empregatício em
relação à empregada doméstica e em relação ao motorista, não se observa que tais atividades
seriam necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora da Recorrente.
Como se percebe, a Recorrente não demonstrou que as despesas glosadas pela
fiscalização se enquadram nos incisos do art. 75. Logo, não há como se acatar as deduções
pleiteadas, cuja glosa foi mantida pela decisão de primeira instância.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria à
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital